Tribunal: TJES
Processo: 5012870-77.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012870-77.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por seguradora, na qual a apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A apelante sustenta que o magistrado de primeiro grau proferiu julgamento antecipado da lide sem permitir a produção de provas pericial e testemunhal expressamente requeridas e justificadas, as quais, segundo a apelante, poderiam influenciar o deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve cerceamento de defesa da apelante, em razão do indeferimento de provas essenciais ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, quando, na sentença, o juiz concluiu pela improcedência do direito alegado sob fundamento de ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas requeridas e, posteriormente, julga improcedente o pedido sob o argumento de ausência de provas das alegações da parte requerente. Tal procedimento viola o direito da parte de influenciar o convencimento judicial mediante a instrução probatória necessária.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de provas essenciais, configura cerceamento de defesa, especialmente quando o juiz fundamenta a improcedência na ausência de provas cuja produção foi obstada.

No caso concreto, a apelante requereu oportunamente a produção de prova pericial e testemunhal, as quais poderiam, em tese, levar a conclusão diversa daquela adotada pelo magistrado a quo. O indeferimento dessas provas viola o direito da apelante de exercer plenamente sua defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. Configura-se cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas requeridas por uma das partes, quando o juiz, posteriormente, julga a lide com fundamento na ausência de provas das alegações daquela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.638.009/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02.08.2022; TJES, Apelação Cível n.º 5001839-11.2021.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 20.10.2023; TJES, Apelação Cível n.º 0000795-67.2020.8.08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, j. 07.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012870-77.2022.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Nulidade - Cerceamento de Defesa - Suscitada pela Apelante

Eminentes Pares, de início destaco que, nas razões do recurso em julgamento (id 10700391) a parte Apelante (EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A) suscitou questão que, acaso acolhida, prejudica os demais temas debatidos nos autos; segundo sustenta, a Sentença (id 10700389) seria nula porque teria se caracterizado o cerceamento do seu direito de defesa.

No caso, na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Chubb Seguros Brasil S/A, o MM. Juiz
a quo
, conforme sustenta a Apelante, teria fundado suas conclusões apenas nas provas unilaterais produzidas pela ora Apelada, além de ter julgado o feito de forma desfavorável sem permitir que a Apelante “
produzisse a prova expressamente requerida e justificada
” (página 04).

De fato, da análise dos autos é possível constatar que houve, sim,
data maxima venia
, cerceamento do direito de defesa da Apelante, uma vez que houve pedido expresso (id 10700386) de saneamento do feito e, sobretudo, justificado de produção de prova pericial e testemunhal - no caso, do técnico que lavrou o laudo técnico reproduzido à página 13 do id 10699863.

O Magistrado
a quo
, a despeito de ter oportunizado às partes a produção de provas (conforme Despacho de id 10699881), assim consignou na Sentença (na parte que importa a este voto):

“Verifico que é caso de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

(...).

Tal comprovação se orienta, por meio das provas carreadas nos autos, conforme o disposto em id14931061, onde o laudo explicita que os equipamentos do referido condomínio segurado estariam inoperantes, a saber02 Centrais Ipwaid 4 Canais Citrox;03 Leitoras Tag Citrox; 03 Fontes Carregadoras;01 Central De Interfones; Cabos Elétricos e de Rede, situação esta ocasionada por oscilação de energia elétrica, ocasionada por distúrbios de tensão na rede elétrica, serviço que é fornecido pela empresa ré.

Insta salientar que está configurada a omissão demandada, ao passo que mesmo após contatada administrativamente pela seguradora através de notificação extrajudicial, via ouvidoria EDP, conforme id14931061, permaneceu inerte quanto as providências cabíveis, sendo assim, o prejuízo suportado e demais requisitos preenchidos, fundamentam o dever de indenizar.

(...).

Ademais, registro que a prova pericial requerida pela ré tornou-se impossível e a prova oral não tem o condão de comprovar que os danos ocorreram por culpa exclusiva da vítima ou motivo de força maior (excludentes de responsabilidade).

Reafirmo que apesar do laudo técnico juntado pela requerente ter sido elaborado por empresa privada contratada pela parte interessada, na condição de seguradora, a requerida possui interesse de que as conclusões emitidas sejam verdadeiras, sob pena de efetuar pagamento a maior ou sobre eventos não cobertos.

Nessa perspectiva, por reconhecer que os danos decorreram de falhas na prestação dos serviços executados pela requerida, tenho que a seguradora requerente faz jus ao ressarcimento dos valores gastos, comprovados nos autos.”

Ora, com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, a hipótese dos autos, em meu sentir, se enquadra naquele entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual há cerceamento de defesa quando há julgamento de improcedência por ausência de provas que foram, anteriormente, indeferidas (no caso, diretamente na Sentença) pelo Juiz. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...). 3. A sentença indeferiu a produção de provas requerida pela recorrente e concluiu, por outro lado, que a parte não fez prova do direito alegado. 4.
Se o juiz indefere a prova requerida e promove o julgamento antecipado da lide por entender estarem presentes todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, não pode a sentença, atestando a ausência de provas, julgar contrariamente à parte, sem viabilizar o direito de sua produção, pois assim lhe vedaria o direito de instruir corretamente o processo, cerceando a defesa
. 5. "
Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações
" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PLEITO COM BASE EM AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
Configura-se cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.638.009/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, isto é, em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA –ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, cuja imperiosa necessidade, evidentemente, deverá ser analisada em cada caso concreto
. (Apelação Cível n.º 5001839-11.2021.8.08.0011, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, julgado pela Primeira Câmara Cível em 20.10.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – SENTENÇA QUE ALEGA AUSÊNCIA DE PROVAS – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral. Preliminar rejeitada. 2. Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 3.
Todavia, no caso dos autos, a requerida pugnou em momento oportuno pela produção de prova pericial, pedido este que sequer foi analisado e tampouco indeferido, de forma expressa e fundamentadamente, pelo Juízo a quo. 4. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas requeridas por uma parte, quando, em seguida, o Juízo a quo profere sentença invocando, em seu desfavor, o fundamento de ausência de comprovação dos fatos cujo ônus à incumbia
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Apelação Cível n.º 0000795-67.2020.8.08.0014, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado pela Quarta Câmara Cível em 07.08.2024). (Sem grifo no original).

Ademais, como antes mencionado, a Apelante justificou a necessidade de se ouvir o autor do laudo técnico reproduzido à página 13 do id 10699863 a respeito tanto da possibilidade, ou não, de examinar os produtos danificados do segurado da Apelada, quanto para, em audiência, questioná-lo a respeito da conclusão externada no citado documento.

Tais justificativas, em tese, poderiam ensejar entendimento diverso daquele constante na Sentença, o que leva à conclusão de que, de fato, a Apelante teve cerceado seu direito de defesa porque não lhe fora oportunizada a chance de influenciar no resultado do julgamento exposto no
decisum
recorrido.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, cabendo ao Juiz permitir à Apelante a produção da prova requerida no id 10700386.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.